Tribunal: TJBA
Processo: 8004574-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004574-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL

AGRAVADO: JOANITA RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
HUGO MARINHO COSTA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8051444-52.2022.8.05.0000.1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA CONTRAMINUTA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8004574-12.2023.8.05.0000, INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0391917-58.2013.8.05.0001. AGRAVO INTERNO Nº 8004574-12.2023.8.05.0000.1 PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. OBEDIÊNCIA À LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS ASTREINTES. LIMITES RESPEITADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 401 DO STJ. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – As matérias aludidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo vício no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

II – A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

III – As matérias suscitadas nos embargos não foram ventiladas na contraminuta ao agravo. Todavia, não cabe a alegação de descumprimento da limitação temporal fixada na decisão combatida e não impugnada.
In casu
, os cálculos apresentados pela parte agravante levaram em consideração, como termo final da multa diária, a data de 30/8/2016, enquanto a decisão consignou 26/9/2016. É dizer, a data utilizada em nada prejudicou a embargante, ao revés, beneficiou.

IV - No tocante à limitação do valor da multa cominatória, também não se mostra cabível. A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação.

V - Consoante jurisprudência da Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

VI –
In casu
, o valor se tornou majorado porque mais alta foi a renitência da embargante em cumprir a decisão judicial, pois houvesse ela sido cumprida em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.

VII – Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

VIII – Quanto ao Agravo de Instrumento nº
8004574-12.2023.8.05.0000,
nos termos do art. 278 do CPC, "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
", cabendo à parte que não arguiu provar o justo impedimento. Devidamente intimada para apresentar sua manifestação,o banco nada falou sobre eventual impedimento para arguir a nulidade na primeira oportunidade, afastando a exceção prevista no parágrafo único do artigo de lei mencionado acima.

IX - Não cabe a alegação de descumprimento da limitação temporal fixada na decisão combatida.
In casu
, os cálculos apresentados pela parte agravante levaram em consideração, como termo final da multa diária, a data de 30/8/2016, enquanto a decisão consignou 26/9/2016. É dizer, a data utilizada em nada prejudicou o banco, ao revés, beneficiou.

X - No tocante à limitação do valor da multa cominatória, também não se mostra cabível. A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação.

XI - Consoante jurisprudência da Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

XII –
In casu
, o valor se tornou majorado porque mais alta foi a renitência da embargante em cumprir a decisão judicial, pois houvesse ela sido cumprida em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.

XIII – Decisão mantida nos pontos da insurgência. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos nos autos de n.
8051444-52.2022.8.05.0000.1.EDCiv
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A,
e como embargado
JOANITA RODRIGUES DE JESUS
, bem como no recurso de Agravo de Instrumento nº
8004574-12.2023.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
JOANITA RODRIGUES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
nº
8051444-52.2022.8.05.0000.1.EDCiv
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8004574-12.2023.8.05.0000 e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno nº
8004574-12.2023.8.05.0000.1
,
nos termos do voto do relator.